Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação de exigir prestação de contas segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do CPC e ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, analisa-se o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; e na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas se apresentadas.
2. De acordo com o CPC, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem nítida natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, segundo dispõem, respectivamente, os artigos 550, § 5.o e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, § 1.o, do CPC, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento.
4. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Dessa forma, considerando que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, incabível a condenação da parte adversa, nesse momento processual, aos honorários de sucumbência. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.